Tribunal: TJPA
Processo: 0820799-25.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820799-25.2023.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ALBERTO BORGES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONVERGENTES. PRÉ EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS. MOTIVOS DO CRIME ADEQUADAMENTE VALORADOS. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONDIÇÕES COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE PREVENTIVA E EDUCATIVA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO EXPRESSO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante CARLOS ALBERTO BORGES DOS SANTOS pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41 (vias de fato), cometida no contexto de violência doméstica, à pena de 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, em regime aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal. Suspensão condicional da pena (sursis), pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 77 do Código Penal. Indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no art. 387, IV, do CPP.

II - Questão em discussão

A defesa alega e requer: (i) Absolvição do apelante por insuficiência de provas; (ii) Subsidiariamente, a redução da pena base com base em fundamentação genérica; (iii) reforma da substituição da pena por suspensão condicional; (iv) detração penal; (v) afastamento ou redução do valor arbitrado a título de danos morais.

III - Razões de decidir

1. A absolvição por insuficiência de provas não se sustenta, pois, a autoria e a materialidade foram comprovadas por depoimentos coerentes, especialmente da vítima, corroborados por prova testemunhal e confissão parcial do réu. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório. Ainda que ausente exame de corpo de delito, o registro fotográfico das lesões e a confissão do apelante quanto à agressão são suficientes para manter a condenação pela contravenção de vias de fato.

2. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com base na valoração negativa do vetor motivos do crime, inseridos em contexto de violência doméstica e de gênero. A jurisprudência do STJ e a Súmula 23 do TJPA autorizam o aumento da pena quando houver ao menos uma circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada. Assim, a dosimetria mostra-se regular e proporcional, não havendo razão para sua modificação.

3. A suspensão condicional da pena foi corretamente concedida ao recorrente, por ser medida proporcional e adequada ao caso de violência doméstica. Embora o benefício seja facultativo, sua recusa só pode ser manifestada na audiência admonitória, após o trânsito em julgado, conforme prevê a Lei de Execução Penal e a jurisprudência do STJ. Assim, não há ilegalidade na sentença, devendo o
sursis
ser mantido.

4. A defesa confundiu a detração penal com o cômputo da prisão provisória, que, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, serve apenas para definir o regime inicial da pena, enquanto a detração do art. 42 do CP é de competência do Juízo da execução. No caso, o apelante esteve preso por cerca de 45 dias, mas esse tempo não alterou o regime fixado, não havendo omissão na sentença, cabendo eventual abatimento ser analisado na fase de execução penal.

5. O pedido de afastamento ou a redução da indenização por danos morais não prospera, pois, a fixação do valor foi fundamentada no entendimento do STJ (Tema 983), que admite a reparação mínima por dano moral nos casos de violência doméstica, independentemente de instrução probatória. A quantia fixada em R$ 500,00 mostra-se proporcional à gravidade do fato e às peculiaridades do caso, não havendo razão jurídica para alteração da sentença.

IV - Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

Mantém-se a condenação do apelante, pois a autoria e a materialidade foram comprovadas por provas robustas. Especial relevância à palavra da vítima em casos de violência doméstica, corroborada por fotos e confissão parcial. Pena-base foi corretamente elevada, com base em motivação reprovável ligada à violência de gênero, conforme jurisprudência do STJ e do TJPA. A suspensão condicional da pena foi adequadamente concedida, cabendo ao réu recusá-la apenas na fase de execução. A pretensão de detração penal deve ser analisada pelo Juízo da execução, pois a prisão provisória não alterou o regime fixado. Quanto aos danos morais, o valor de R$ 500,00 é proporcional e justificado à luz do Tema 983 do STJ, não havendo razão para sua redução.

Dispositivos relevantes
:

Art.21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024.

STJ - AgRg no HC: 924455 AL 2024/0229273-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024.

TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024.

TJ-PA 00116856020188140049, Relator.: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 18/10/2022

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CARLOS ALBERTO BORGES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, à pena de
24 (vinte e quatro) dias de prisão simples
, a ser cumprida
em regime aberto
, nos termos do art. 33 do CPB, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena (sursis), pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 77 do CPB e indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no art. 387, IV, do CPP.

Oferecimento da denúncia – 09.11.2023 (id 20800263).

Recebimento da denúncia – 10.11.2023 (Id 20800268).

Citação – 15.11.2023 (id 20800269). Resposta à acusação – 08.12.2023 (id 20800278).

Alegações finais – 02.05.2024 (id 20800318).

Sentença condenatória - 07/05/2024 (Id 20800319).

Apelação em 08/05/2024 (Id 20800321) e
, posteriormente apresentou razões recursais (Id 20800334) anexadas em 09/07/2024, por meio da qual requer
a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente a redução da pena base, substituição da pena por suspensão condicional e afastamento ou redução da indenização do valor de danos morais fixados em sentença.

Contrarrazões do representante Ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação - 17/07/2024 (Id 20800336).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento dos pedidos recursais- 31/07/2024 (id 21164785).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e no mérito nego provimento, e passo a proferir voto.

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. (
IN DUBIO PRO REO
)

A autoria e a materialidade do fato delituoso foram robustamente demonstradas pelos depoimentos prestados em juízo, colhidos sob as garantias do contraditório e da ampla defesa e devidamente registrados por meio de sistema audiovisual, em audiência, nos termos do art. 405, §1º, do CPP.

Tais elementos, constantes nos documentos de Ids 20800306, 20800307, 20800308 e 20800312, de 05/04/2024, apresentam coerência e convergência entre si, conferindo solidez ao conjunto probatório que fundamentou a condenação.

Em juízo, a vítima Natália da Silva Nascimento relatou ter mantido uma união estável com o apelante por cerca de nove anos, estando separada há mais de dois anos, em razão de episódios anteriores de violência doméstica.

Na data dos fatos, afirmou que parou em frente à residência onde o réu residia, com a intenção de conversar com o tio deste, Luiz Carlos, ocasião em que o apelante, que estaria sob efeito de álcool e entorpecentes, demonstrou incômodo com sua presença e passou a ofendê-la verbalmente, chamando-a de “vagabunda” e proferindo outros insultos.

Relatou que, após breve discussão, o recorrente arremessou contra ela um pacote de cerveja contendo doze latas, atingindo-a no rosto e causando-lhe lesões.

A vítima informou que, após a agressão, acionou a Polícia Militar, que chegou ao local logo em seguida.

Esclareceu que não realizou exame de corpo de delito, mas destacou que possui medidas protetivas de urgência vigentes contra o apelante, deferidas em razão de situações anteriores de agressão.

As declarações foram prestadas sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, e, por sua coerência e compatibilidade com os demais elementos dos autos, assumem relevância probatória, nos termos do entendimento consolidado nos casos de violência doméstica contra a mulher, nos quais a palavra da vítima possui especial valor.

A testemunha Jorge Williams Cordovil da Silva, policial militar responsável pelo atendimento da ocorrência, afirmou em juízo que, apesar de não se lembrar de todos os detalhes do fato, confirmou o teor das declarações prestadas na delegacia, reiterando a veracidade das informações fornecidas durante a fase investigativa.

Em seu interrogatório judicial, o apelante afirmou que o relacionamento com a vítima passou a ser conflituoso a partir de 2020, com episódios de desentendimento.

Confirmou que, no dia dos fatos, estava consumindo bebida alcoólica com seu tio, quando a vítima apareceu em frente à residência deste. Disse ter solicitado que ela se retirasse, alegando a existência de medidas protetivas de urgência que o impediam de manter contato com a vítima, declaração esta que confirma que o réu tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta.

Informou que nenhum dos filhos do casal estava presente no momento e que a vítima teria iniciado a discussão, dirigindo-lhe ofensas verbais e palavrões.

Em resposta, admitiu ter arremessado um pacote de cerveja em sua direção, com a intenção de atingi-la, embora alegue que não houve contato direto, pois a sacola teria se rompido.

Importa destacar que, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, como no presente caso, é comum a ausência de testemunhas presenciais, uma vez que tais condutas ocorrem, em regra, em ambiente reservado.

Nessa circunstância, a palavra da vítima assume especial relevância jurídica, sobretudo quando apresentada de forma coerente, firme e alinhada aos demais elementos de prova constantes nos autos.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais de Justiça brasileiros, reconhecem que, não havendo indícios de falsidade ou contradições relevantes, o depoimento da vítima, por si só, pode embasar validamente a condenação, especialmente em casos de violência de gênero, em que a proteção à integridade física e psicológica da mulher é assegurada pela Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ"
(AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2.
A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência
. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024). Grifei.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
(ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI 11.340/06).
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
INEXISTÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO.
PROVAS TESTEMUNHAIS E OUTROS ELEMENTOS CORROBORANDO A CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), à pena de três meses de detenção em regime aberto. A defesa alega ausência de exame de corpo de delito, violação dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal, e insuficiência de provas para a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de exame de corpo de delito, em casos de lesão corporal, justifica a absolvição do réu; (ii) identificar se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, conforme entendimento consolidado, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4.
A condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica está lastreada em provas testemunhais e em outros elementos dos autos que demonstram a materialidade e autoria do crime, sendo desnecessária a realização de exame de corpo de delito quando existem outras provas robustas
. 5. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via do habeas corpus, que não admite dilação probatória ou reexame de provas. 6. Não foi constatada qualquer flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 924455 AL 2024/0229273-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024). Grifei.

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL. DOLO EVIDENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CPP. INOCORRÊNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO LEGALMENTE ADMITIDO. LEI MARIA DA PENHA QUE TAMBÉM PREVÊ COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR PRONTUÁRIO MÉDICO. DELITO DE LESÃO CORPORAL PRATICADO EM DATA ANTERIOR À LEI Nº 14.188/2021 QUE INSERIU O § 13 NO ART. 129 DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O § 9º. DE RIGOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A materialidade e a autoria do crime foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório. 2.
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.
3. O exame de corpo de delito indireto está previsto tanto no art. 158 do CPP quanto no art. 12, § 3º, da Lei n. 11 .340/06, sendo, inclusive, admitido, como meio de prova, laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais. (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). 4. Deve ser procedida à desclassificação da conduta imputada ao apelante na denúncia para a prevista no artigo 129, § 9º, do CP. Isto porque, o § 13 do mesmo artigo, inserido pela Lei nº 14.188/21, não estava em vigor à época dos fatos narrados na denúncia (16 de julho de 2021 – conforme o boletim de ocorrência). 5. Pena fixada e mantida no mínimo legal. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

Seguindo esse entendimento jurisprudencial o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se manifestou, vejamos:

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA. NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA
É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA PELA AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E BOLETIM MÉDICO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância
. Muito embora o laudo de exame de corpo de...Ver ementa completa delito configure meio de prova para comprovar as lesões, tal documento não é o único. No caso,
a ausência do exame foi suprida pelo boletim de ocorrência, boletim médico e pela prova oral, aptos a demonstrar tanto a materialidade como a autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica
. 2. Para a configuração da materialidade do delito de lesão corporal, cometido no contexto de violência doméstica, não se exige a realização de exame de corpo de delito, em razão da disposição especial constante na Lei Maria da Penha (artigo 12, § 3º, da Lei nº 11 .340/06). (TJ-PA 00116856020188140049, Relator.: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 18/10/2022). Grifei.

Importa destacar que a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, refere-se a agressões físicas que, por sua natureza, nem sempre deixam vestígios permanentes, o que torna dispensável a realização de exame de corpo de delito, desde que o fato seja comprovado por outros meios de prova válidos.

No caso concreto, a materialidade da infração foi suficientemente demonstrada por meio de registro fotográfico das lesões visíveis no rosto da vítima constante em documento de (ID: 20800260 - Pág. 01), aliado à confissão do apelante, que admitiu ter lançado um pacote de cerveja contra a ofendida, com o intuito de atingi-la.

Diante ao exposto, entendo que o conjunto probatório constante dos autos é sólido, coerente e juridicamente suficiente para sustentar a condenação pela contravenção penal de vias de fato, nos termos do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, razão pela qual rechaço a tese defensiva de absolvição por falta de amparo fático e jurídico.

REFORMA DA PENA BASE- DOSIMETRIA DA PENA

No caso em tela, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais, exceto quanto aos motivos do crime, o Juízo sentenciante concluiu pela neutralidade dos vetores previstos no art. 59 do CP por não apresentarem elementos concretos que justificassem sua valoração negativa ou positiva.

Embora o magistrado tenha atribuído valoração negativa aos
motivos do crime
de forma genérica e sem detalhamento específico do caso,
entendo que não há razão para modificação da sentença
, considerando o contexto fático e o conjunto probatório dos autos.

Explica-se: apesar da fundamentação genérica e vaga, o conjunto probatório, constante nos autos, demonstra que a conduta do apelante teve como motivação o desejo de impor controle e dominação sobre a vítima, sua ex-companheira, o que caracteriza uma forma de violência de gênero.

A conduta do apelante revela reprovabilidade acentuada, por se inserir em um padrão de violência de gênero que expressa tentativa de afirmação de poder e controle sobre a figura feminina, em nítido desrespeito à dignidade da pessoa humana e aos princípios que norteiam a igualdade de gênero.

Dessa forma, com base no princípio da ampla devolutividade recursal
a manutenção da valoração negativa dos motivos do crime encontra respaldo não apenas no plano técnico da individualização da pena, mas também no conteúdo ético-pedagógico do direito penal
, que deve repudiar e coibir práticas de violência estrutural contra a mulher, em consonância com os objetivos da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) e os compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro no combate à violência doméstica e familiar.

Diante do exposto, e com base no conjunto probatório constante dos autos, entende-se justificada a manutenção da valoração negativa dos motivos do crime, conforme previsto no art. 59 do CPB.

A conduta do apelante, inserida em um contexto de violência doméstica e de gênero, revela uma motivação especialmente reprovável, relacionada ao desejo de impor controle e superioridade sobre a vítima.

Ainda que a fundamentação não tenha trazido especificações, os elementos dos autos permitem concluir que a exasperação da pena-base foi adequada e compatível com a gravidade da motivação demonstrada no caso concreto.

Dessa forma mantendo-se uma circunstância judicial valorada negativamente é autorizado ao magistrado fixar a pena-base do acusado acima do mínimo legal.

Assim já se posicionou o STJ em casos análogos. Vejamos:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO A PENA INFERIOR A 8 ANOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME).
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO
. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime inicial mais gravoso do que o inicialmente indicado pelo quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes
. 2. Situação em que o julgado rescindendo manteve o regime inicial mais gravoso tendo em conta o registro, na sentença condenatória, de negativação da circunstância judicial das consequências do crime (a vítima está presa em cadeira de rodas), o que justificou a imposição da pena-base acima do mínimo legal. 3. Revisão criminal julgada improcedente. (STJ - RvCr: 5993 MT 2023/0299254-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/05/2024, Grifei.

Em consonância com esse entendimento jurisprudencial, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou súmula que determina:

Sumula 23
: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do Código Penal Brasileiro obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
.”

E seguindo esse posicionamento já se posicionou em situações análogas. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL
- PARCIAL PROVIMENTO.
IMPOSSÍVEL A REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE SE APRESENTA ESCORREITA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
. REDUÇÃO, PORÉM, DO QUANTUM DA PENA, NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA, UMA ...VEZ QUE O VALOR COMINADO SE MOSTRA EXCESSIVO, SE APLICANDO AO CASO A FRAÇÃO DE 1/8, CONFORME INDICATIVO DAS CORTES SUPERIORES, PASSANDO A PENA BASE A SER DE 14 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E SUA COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPROVIMENTO. A ATENUANTE DA CONFISSÃO SÓ DEVE SER RECONHECIDA, AINDA QUE PARCIAL OU QUALIFICADA, QUANDO FOR UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR SUA CONDENAÇÃO, O QUE NÃO OCORREU NO CASO DOS AUTOS. DOSIMETRIA REFEITA, PASSANDO A PENA DO APELANTE A SER DE 23 (VINTE E TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, FICANDO EVENTUAL DETRAÇÃO A ENCARGO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. VISTOS ETC. Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de (TJ-PA 08000343520218140035, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 17/10/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 26/10/2022). Grifei.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou vício na dosimetria da pena que autorize sua redução e, assim, a reprimenda imposta deve ser mantida no patamar fixado na sentença, por refletir a gravidade da conduta praticada.

DA REFORMA DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR SUSPENÇÃO CONDICIONAL.

O recorrente foi condenado à pena de 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato, tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, conduta esta perpetrada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Na fase de dosimetria, o Juízo sentenciante, ao observar os critérios legais estabelecidos no art. 33, § 2º, alínea “c” do CPB, fixou corretamente o regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Constatando, entretanto, a inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante das particularidades do caso e da natureza da infração, optou pela concessão da suspensão condicional da pena, pelo período de 2 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal, condicionada ao cumprimento de obrigações específicas impostas com vistas à finalidade preventiva e reeducadora da sanção.

A medida adotada mostra-se juridicamente adequada e proporcional, estando em consonância com os princípios constitucionais e penais da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena, além de atender à diretriz de mínima intervenção do direito penal.

Permite-se, assim, a imposição de resposta penal eficaz e pedagógica, compatível com a gravidade do fato e com as condições pessoais do réu, sem descurar da proteção à vítima e da necessidade de desestimular a repetição de práticas inseridas no ciclo da violência de gênero.

Embora a suspensão condicional da pena (sursis) seja um benefício de natureza facultativa, que pode ser recusado pelo condenado
, essa recusa deve ocorrer no momento processual adequado, ou seja, durante a audiência admonitória, conforme estabelece o art. 160 da Lei de Execução Penal
.

Nessa fase, o Juízo da execução procederá à leitura da sentença e advertirá o condenado sobre as condições impostas e as consequências de seu descumprimento, inclusive sobre a possibilidade de revogação do benefício em caso de nova infração penal.

É somente nesse momento que o apenado poderá, de forma consciente e formal, optar por não aceitar o
sursis
e, caso assim deseje, cumprir a pena privativa de liberdade fixada na sentença.

Portanto, não cabe ao juiz sentenciante revogar ou deixar de conceder os
sursis
com base em eventual recusa antecipada do réu, tampouco pode essa renúncia ser considerada válida antes do trânsito em julgado da decisão.

Assim, a manutenção do benefício é juridicamente adequada neste momento processual, cabendo à fase de execução a definição sobre sua aceitação ou não pelo condenado.

Vejamos o posicionamento jurisprudencial do STJ, em semelhantes:

De qualquer forma, caso o agravante [no caso, o paciente entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório
. (STJ - HC: 813338, Relator.: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: 27/04/2023). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS)
. SANÇÃO INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. BENEFÍCIO FACULTATIVO, PASSÍVEL DE RECUSA.
MOMENTO ADEQUADO PARA APRESENTAR O PLEITO: AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Conquanto a suspensão condicional da pena seja benesse facultativa e, por via de consequência, passível de ser recusada pelo Réu, o momento adequado para externar tal pleito não é no transcurso do processo de conhecimento, mas sim na execução da reprimenda, quando da realização da audiência admonitória
. 2. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no REsp n. 1.977.112/SP
, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe 15/3/2023). Grifei.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a concessão da suspensão condicional da pena ao recorrente foi correta, proporcional e juridicamente adequada, observando os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis à espécie, especialmente diante do contexto de violência doméstica e familiar.

A possibilidade de recusa do benefício, por sua natureza facultativa, não compromete a validade da decisão proferida pelo Juízo sentenciante, devendo eventual manifestação contrária do condenado ocorrer exclusivamente na fase de execução penal, por ocasião da audiência admonitória, conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não há qualquer vício ou irregularidade a justificar a reforma da sentença nesse ponto, devendo ser mantida integralmente a concessão do
sursis
, em respeito à legalidade estrita, à individualização da pena e ao devido processo legal.

DA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL

A defesa, ao requerer a aplicação da detração penal, incorre em equívoco ao confundir dois institutos distintos.

O que se pretende, na verdade, é o cômputo do tempo de prisão provisória, conforme previsto no art. 387, § 2º, do CPP, que determina ao juiz sentenciante considerar o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

Já a detração propriamente dita, nos termos do art. 42 do Código Penal, é de competência do Juízo da execução penal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

No caso em exame, embora a sentença não tenha feito menção expressa ao referido dispositivo processual, verifica-se dos autos que o apelante permaneceu preso provisoriamente por cerca de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme indicam os documentos de IDs 20800234 (p. 25) e 20800284.

Entretanto, a função do cômputo da prisão provisória no momento da sentença limita-se à definição do regime inicial, o qual, no presente caso, não foi alterado com base no tempo de segregação cautelar.

Portanto, não há omissão ou irregularidade na sentença quanto ao ponto impugnado.

Eventual pedido de abatimento do tempo de prisão provisória deve ser feito na fase de execução penal, perante o juízo competente, quando então poderá ser corretamente avaliado e aplicado.

AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS

A Defesa do Apelante pleiteou o afastamento ou, alternativamente, a redução do valor fixado na sentença a título de danos morais em favor da vítima, por entender que o montante estabelecido seria desproporcional às circunstâncias do caso, ressaltando a condição econômica do Apelante, que é assistido pela Defensoria Pública.

As alegações defensivas não se sustentam diante do conjunto probatório
, como se verá adiante.

Admite-se a fixação de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa-crime, como ocorre na presente situação.

Trata-se de medida compatível com a reparação mínima prevista no ordenamento jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema nº 983, em julgamento de Recursos Repetitivos, consolidou entendimento no mesmo sentido. Vejamos o que foi decidido:

TEMA 93, STJ:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de
valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A alegação de hipossuficiência do acusado não deve ser acolhida
, pois a condenação está adequadamente fundamentada, especialmente por se tratar de dano presumido (
in re ipsa
), conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos Recursos Repetitivos.

Tema Repetitivo 983 - Questão submetida a julgamento.

Reparação de natureza cível por ocasião da prolação da sentença condenatória nos casos de violência cometida contra mulher praticados no âmbito doméstico e familiar (dano moral).

Tese Firmada: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A condição econômica do Apelante não exige, por si só, a realização de instrução probatória para sua aferição, sendo, ademais, apenas um dos parâmetros a ser considerado na fixação da indenização por danos morais.

Outros fatores igualmente relevantes devem ser ponderados, como a gravidade e a intensidade do dolo, a repercussão da ofensa e as peculiaridades do caso concreto.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial do STJ, em caso análogo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
ART. 387, IV, DO CPP. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória para esse fim (Tema Repetitivo 983)
, sendo admitida sua revisão, na via do recurso especial, quando arbitrada em valor ínfimo ou exagerado. 2. Na hipótese,
as instâncias ordinárias ponderando as circunstâncias do fato, fixaram o valor da indenização por danos morais de forma proporcional e razoável,
sua revisão, atrai a Súmula n. 7/STJ, uma vez que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório carreado aos autos. 3. O presente recurso não apresenta argumentos capazes de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de modo que merece ser integralmente mantida. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2675049 DF 2024/0228068-4, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 17/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). Grifei.

O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), fixado como indenização por danos morais, embora não repare integralmente o sofrimento psicológico da vítima, é adequado e proporcional às circunstâncias do caso, devendo ser mantido por ser razoável e justo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/09/2025